Tribunal: TRF3
Processo: 5002814-64.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
347/775)

5002814-64.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002814-64.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: RM PETROLEO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO EQUI MORATA - SP206723-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NO TEMA 1.209/STJ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RM PETRÓLEO S.A contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.209 do STJ.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se nos presentes autos a necessidade de sobrestamento da execução até o julgamento do Tema 1.209 pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Do que consta dos autos originário, a executada, ora agravante, peticionou para requerer o sobrestamento da execução fiscal (principal e apensa) até o julgamento definitivo do Tema n.o 1209/STJ. (destaques no original).

4.O juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão, visto que (a) o tema 1.209 do STJ não determinou a suspensão de todos os processos, mas apenas da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, bem como porque (b) não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que determinado o sobrestamento em razão do tema. Opostos embargos de declaração para alegar omissão com relação à alegação de que os autos do agravo de instrumento teriam sido devolvidos pelo STJ ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo sido então sobrestados por força do tema n. 1.209 do STJ, foram rejeitados.

5.Quanto à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para a responsabilização de terceiros, o entendimento firmado no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 permanece com a aplicação suspensa, por força da decisão monocrática publicada em 06/12/2023, em que o relator do processo, Min. Francisco Falcão, consignou que, em razão do efeito suspensivo legal, ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo relator do IRDR no 0017610- 97.2016.4.03.0000, Desembargador Baptista Pereira, que determinou a suspensão dos incidentes em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.

6.Considerando que o entendimento firmado no IRDR permanece com a aplicação suspensa, nada obsta a apreciação e deferimento pelo magistrado de origem, do pleito de redirecionamento formulado pela União Federal nos próprios autos da execução fiscal independentemente de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

7.Embora a matéria seja objeto de afetação pelo rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.290), não há determinação de suspensão nacional dos processos, mas tão somente aqueles com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação em Segunda Instância ou no STJ.

8.Assim, em que pese o Agravo de Instrumento no 5002741-73.2018.4.03.0000, envolvendo a mesma parte, esteja sobrestado na Vice-Presidência desta Corte em razão do Tema 1.290 do STJ, cumpre destacar que a decisão de sobrestamento nele exarada refere-se tão somente àquele recurso, e não aos autos da execução fiscal originária como pretende a ora agravante.

9.Outrossim, como bem destacou o juízo a quo, tem-se que a inclusão das empresas tidas como participantes do grupo econômico ocorreu ainda em 2014 (fl. 54 de id 58066380), ou seja, antes da vigência do novo CPC, do que decorre a patente inocorrência de vício, visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inexistia na ocasião. (ID 355811518).

10. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados: não foi citado.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.209/STJ; TRF 3a Região, ORGÃO ESPECIAL, IncResDemR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 6 - 0017610-97.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10/02/2021, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002814-64.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: RM PETROLEO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO EQUI MORATA - SP206723-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RM PETRÓLEO S.A contra decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.209 do STJ.

Alega, em síntese, que a) (...) a matéria pertinente ao reconhecimento de grupo econômico e redirecionamento da execução não pode ser efetuada nos limites da execução fiscal, precisamente em sentido contrário ao proferido no presente Execução Fiscal, na qual a Agravante foi incluída como corresponsável ao arrepio do IDPJ, motivo pelo qual se insurge a Agravante contra a referida cobrança nesses moldes.; b) (...) a decisão a ser proferida pelo STJ será dotada de efeito vinculante e poderá ter o condão de refletir no prosseguimento da execução fiscal originária (principal e apensa) em face da Agravante, notadamente em vista do direito ao contraditório e ampla defesa inerentes a tal medida de responsabilização de terceiros.; c) (...) há “determinação de suspensão da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ”, o que viabiliza o deferimento do pedido de sobrestamento apresentado pela Agravante em primeira instância. Isso porque a discussão atinente à necessidade de instauração do IDPJ para atestar ou não a responsabilidade tributária da Agravante pelos débitos inscritos e ajuizados em nome da Hubras (devedora originária) chegou ao C. STJ por meio do Agravo de Instrumento n.o 5002741-73.2018.4.03.0000 – que está vinculado à execução fiscal de origem, via Agravo em Recurso Especial – AREsp n.o 2048221/SP (ref. doc. 09):

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), para que seja cumprida a ordem de sobrestamento do feito executivo (execução fiscal principal e apensa) até o julgamento definitivo do Tema 1209/STJ pela Corte de Justiça, com fundamento no art. 1030, inciso III c/c art. 1037, inciso II, ambos do CPC e nas decisões judiciais proferidas pelo C. STJ e por esta Corte Regional (ref. doc. 09/10/11). E, ao final, o provimento do recurso.

Processado o agravo com o indeferimento da tutela recursal pleiteada (ID 354403416).

Com contraminuta (ID 356543212).

Após, vieram-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à agravante.

Discute-se nos presentes autos a necessidade de sobrestamento da execução até o julgamento do Tema 1.209 pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Já proferi decisão liminar nestes autos, sendo as razões mantidas como fundamento para decidir, cujo teor transcrevo:

(...)

Neste juízo preliminar, não diviso os requisitos que possibilitam a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil/2015.

Do que consta dos autos originário, a executada, ora agravante, peticionou para requerer o sobrestamento da execução fiscal (principal e apensa) até o julgamento definitivo do Tema n.o 1209/STJ. (destaques no original) (ID 310706874).

O juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão, visto que (a) o tema 1.209 do STJ não determinou a suspensão de todos os processos, mas apenas da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, bem como porque (b) não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que determinado o sobrestamento em razão do tema. (ID 355811518).

Opostos embargos de declaração para alegar omissão com relação à alegação de que os autos do agravo de instrumento teriam sido devolvidos pelo STJ ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo sido então sobrestados por força do tema n. 1.209 do STJ, foram rejeitados. (ID 481316809).

Quanto à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para a responsabilização de terceiros, o entendimento firmado no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 permanece com a aplicação suspensa, por força da decisão monocrática publicada em 06/12/2023, em que o relator do processo, Min. Francisco Falcão, consignou que, em razão do efeito suspensivo legal, ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo relator do IRDR no 0017610- 97.2016.4.03.0000, Desembargador Baptista Pereira, que determinou a suspensão dos incidentes em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.

Assim, tendo em vista que o entendimento firmado no IRDR permanece com a aplicação suspensa, nada obsta a apreciação e deferimento pelo magistrado de origem, do pleito de redirecionamento formulado pela União Federal nos próprios autos da execução fiscal independentemente de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Embora a matéria seja objeto de afetação pelo rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.290), não há determinação de suspensão nacional dos processos, mas tão somente aqueles com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação em Segunda Instância ou no STJ.

Assim, em que pese o Agravo de Instrumento no 5002741-73.2018.4.03.0000 esteja sobrestado na Vice-Presidência desta Corte em razão do Tema 1.290 do STJ, cumpre destacar que a decisão de sobrestamento nele exarada refere-se tão somente àquele recurso, e não aos autos da execução fiscal originária como pretende a ora agravante.

Outrossim, como bem destacou o juízo a quo, tem-se que a inclusão das empresas tidas como participantes do grupo econômico ocorreu ainda em 2014 (fl. 54 de id 58066380), ou seja, antes da vigência do novo CPC, do que decorre a patente inocorrência de vício, visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inexistia na ocasião. (ID 355811518).

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal (CPC/2015, art. 1019, I). (...)

Considerando que não foram apresentados novos argumentos aptos a modificar o entendimento já externado quando da apreciação da tutela antecipada e por entender que os fundamentos já exarados são suficientes para a solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões da decisão supra transcrita para, neste julgamento colegiado, negar provimento ao presente recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NO TEMA 1.209/STJ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RM PETRÓLEO S.A contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.209 do STJ.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se nos presentes autos a necessidade de sobrestamento da execução até o julgamento do Tema 1.209 pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Do que consta dos autos originário, a executada, ora agravante, peticionou para requerer o sobrestamento da execução fiscal (principal e apensa) até o julgamento definitivo do Tema n.o 1209/STJ. (destaques no original).

4.O juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão, visto que (a) o tema 1.209 do STJ não determinou a suspensão de todos os processos, mas apenas da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, bem como porque (b) não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que determinado o sobrestamento em razão do tema. Opostos embargos de declaração para alegar omissão com relação à alegação de que os autos do agravo de instrumento teriam sido devolvidos pelo STJ ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo sido então sobrestados por força do tema n. 1.209 do STJ, foram rejeitados.

5.Quanto à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para a responsabilização de terceiros, o entendimento firmado no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 permanece com a aplicação suspensa, por força da decisão monocrática publicada em 06/12/2023, em que o relator do processo, Min. Francisco Falcão, consignou que, em razão do efeito suspensivo legal, ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo relator do IRDR no 0017610- 97.2016.4.03.0000, Desembargador Baptista Pereira, que determinou a suspensão dos incidentes em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.

6.Considerando que o entendimento firmado no IRDR permanece com a aplicação suspensa, nada obsta a apreciação e deferimento pelo magistrado de origem, do pleito de redirecionamento formulado pela União Federal nos próprios autos da execução fiscal independentemente de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

7.Embora a matéria seja objeto de afetação pelo rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.290), não há determinação de suspensão nacional dos processos, mas tão somente aqueles com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação em Segunda Instância ou no STJ.

8.Assim, em que pese o Agravo de Instrumento no 5002741-73.2018.4.03.0000, envolvendo a mesma parte, esteja sobrestado na Vice-Presidência desta Corte em razão do Tema 1.290 do STJ, cumpre destacar que a decisão de sobrestamento nele exarada refere-se tão somente àquele recurso, e não aos autos da execução fiscal originária como pretende a ora agravante.

9.Outrossim, como bem destacou o juízo a quo, tem-se que a inclusão das empresas tidas como participantes do grupo econômico ocorreu ainda em 2014 (fl. 54 de id 58066380), ou seja, antes da vigência do novo CPC, do que decorre a patente inocorrência de vício, visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inexistia na ocasião. (ID 355811518).

10. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados: não foi citado.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.209/STJ; TRF 3a Região, ORGÃO ESPECIAL, IncResDemR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 6 - 0017610-97.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10/02/2021, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão